Tribunal: TJDFT
Processo: 0716506-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO ALIMENTAR. REALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS FORA DO PRAZO DO VENCIMENTO. VALORES QUE NÃO CORRESPONDEM À PARCELA DEVIDA. AUSÊNCIA DE CUSTEIO DE DESPESAS FIXADAS EM SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao exame dos autos, em especial dos recibos de transações bancárias, verifica-se a realização de depósitos fora do prazo do vencimento, bem como em valores que não correspondem à parcela devida. Lado outro, a obrigação alimentar constituída por sentença contempla também a metade do custo de material escolar, e o devedor não comprovou o pagamento dessa parcela.
Assim, não merece reproche a decisão que rejeitou impugnação à penhora em cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.